Tribunal: TJDFT
Processo: 0708172-13.2022.8.07.0012
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DEFESA. INOCORRÊNCIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. VERIFICADA. MANUTENÇÃO DO VALOR CONVENCIONADO ANTERIORMENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante, nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil. De outro lado, fixados os alimentos, sobrevindo mudança na situação financeira de quem os supre ou os recebe, o interessado poderá solicitar em juízo, conforme a situação, a exoneração, a redução ou a majoração do encargo (Código Civil, art. 1.699).
2. No caso, o alimentante não se desincumbiu do ônus de comprovar a incapacidade de satisfazer o percentual fixado outrora, em acordo judicial. Além disso, não há falar em revisão da prestação alimentar apenas pela constituição de nova família.
3. Apelação conhecida e não provida.